Tribunal: STF
Processo: RE 1530622
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. APOSENTADORIA. VANTAGEM. OPÇÃO DE FUNÇÃO. LEIS Nº 8.112, DE 1990, E Nº 9.784, DE 1999. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 660. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINITRATIVO. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE RUBRICA. RETROAÇÃO DE NOVA INTERPRETAÇÃO DO TCU. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Apela a União Federal de sentença proferida em ação ordinária contra ela movida por servidora pública inativa, que assim decidiu: ‘DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do ato administrativo do PROAD n.º 6.849/2019-TRT, assegurando a manutenção da parcela denominada "opção 65% FC/CJ inativo" nos proventos da autora, cuja supressão foi determinada pelo Tribunal de Contas da União no Acórdão n.º 1.599/19, com preservação do entendimento assentado no Acórdão n.º 2.076/05-TCU-Plenário. Condeno a União ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa’; 



    2. Sem razão a apelante quando alega que ‘uma vez que o ato atacado provém de determinação do TCU, que está sujeito, na via do mandado de segurança, à competência do STF (art. 102, I, "d", da CRFB;88), não é possível a concessão da liminar no presente caso. A jurisprudência dos nossos tribunais entende ser da competência originária do STF o julgamento dos mandados de segurança impetrados contra atos decorrentes de determinações do TCU, sendo as demais autoridades meras executoras do ato’; 



    3. Registre-se, primeiramente, que a presente ação é uma ação ordinária, e não um mandado de segurança. Mas, ainda que de ação mandamental se tratasse, se o impetrado é o detentor da atribuição funcional própria para a concretização do ato impugnado, deve ser considerado autoridade coatora e, assim, legitimado para figurar no polo passivo da impetração. Não haveria que se falar, portanto, que o ato coator teria sido praticado pelo TCU e que a competência, em vista disso, seria do STF; 



    4. No mérito, analisando-se detidamente os autos, entende-se que a sentença não merece qualquer reparo, de modo que, pactuando-se com seus fundamentos, adota-se os mesmos como razões de decidir o mérito da contenda, pelo que se passa a transcrevê-la: 



    "(...) Ante a dicção da Carta Política, não resta dúvida de que o TCU constitui a instância legítima para avaliar a regularidade de pagamento de servidores no âmbito do serviço público federal. 



    No caso, o demandante teve incorporada a rubrica quando de sua aposentadoria no ano de 2017 (id. n.º 4058400.6983158), estando então em vigor o entendimento do Tribunal de Contas da União, segundo o qual os servidores que tivessem, até a data de 18 de janeiro de 1995, satisfeito os requisitos insertos no então vigente art. 193 do RJU, teriam assegurado, a qualquer tempo, na aposentadoria, a opção pelo recebimento da vantagem, tal como foi facultado à autora. 



    A Lei n.º 9.784/99 dispõe que, "nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação" (art. 2.º parágrafo único, inciso XII). 



    É certo, o colendo Supremo Tribunal Federal, em vários julgados, reconheceu que "Nos termos dos precedentes firmados pelo Plenário desta Corte, não se opera a decadência prevista no art. 54 da Lei n.º 9.784/99 no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União". 



    Não se desconhece o entendimento do STF no sentido de que não se aplica o art. 54 da Lei n.º 9.784/99 aos processos em que o TCU exerce competência constitucional de controle externo, na medida em que a concessão de aposentadoria constitui ato jurídico complexo que se aperfeiçoa com a manifestação de mais de um órgão e com o registro no TCU. 



    Não se trata aqui, porém, de revisão de ato de concessão de aposentadoria, mas da supressão de rubrica incorporada licitamente, e segundo a interpretação pacificada então pela Corte de Contas, aos vencimentos de servidor público. 



    Nas situações da espécie, em que a verba foi incorporada aos proventos de aposentadoria no ano de 2017, não houve o decurso do prazo de 5 (cinco) anos da concessão da vantagem, não incidindo a decadência decorrente do não exercício da autotutela administrativa do art. 54 da Lei n.º 9.784/99. Todavia, não é permitida a retroação de nova interpretação da norma administrativa pela Administração de modo resultar na supressão de direitos já consolidados anteriormente. 



    Ao determinar a exclusão da vantagem denominada "opção 65% FC/CJ inativo" dos proventos de aposentadoria da autora com base no Acórdão n.º 1.599/2019-TCU-Plenário, que entendeu pela impossibilidade de pagamento das vantagens do art. 193 da Lei n.º 8.112/90 aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após o advento da EC n.º 20/98, esbarrou no princípio da vedação à retroatividade de nova interpretação (Lei n.º 9.784/99, art. 2.º, parágrafo único, inciso XIII), na medida em que aplicou novo entendimento a situações anteriores já consolidadas por força do Acórdão n.º 2.076/2005, em vigor na data da concessão da vantagem, e que permitia a opção pelo recebimento da opção FC. 



    ............................. 



    Não há, pois, como admitir a exclusão da verba incorporada sem ferir o princípio da segurança jurídica, postulado do Estado de Direito, e sem ofender o direito adquirido do servidor. 



    ...................... 



    Em respeito, portanto, à segurança jurídica e à boa-fé do administrado, é de se reconhecer o direito à manutenção da rubrica "opção 65% FC/CJ inativo", não sendo razoável se buscar regularizar situação que se consolidou no tempo’; 



    4. Apelação improvida. Honorários recursais fixados em 1% sobre o valor da causa (sendo este R$ 8.911,39), a ser acrescido aos 10% já estabelecidos na sentença.” (e-doc. 71).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 98).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 40, caput e § 2º, e 71, inc. II, da Constituição da República. Afirma não ser possível a obtenção de proventos maiores que o da ativa. Sustenta que o Tribunal de Contas da União (TCU) analisou a aposentadoria de acordo com o entendimento vigente à época, inexistindo ofensa a ato jurídico perfeito, por se tratar de ato administrativo complexo. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a legalidade da exclusão da parcela “opção 65% FC inativo” dos proventos da recorrida (e-doc. 103).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Inicialmente, verifica-se, da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, que a recorrente não demonstrou, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que se limitou a apontar, de forma genérica, o cumprimento dos requisitos legais, sem fazer qualquer menção ao caso concreto sob exame (e-doc. 103, p. 9-10).



    6. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    7. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Dessa forma, cito os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



     (RE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    8. Além disso, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria a recorrente. Isso porque, quanto à alegação de violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, nota-se que este recurso extraordinário não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    9. No mais, observa-se que, para se aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    10. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REFERENTES À INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I – A controvérsia acerca do pagamento de diferenças referentes à incorporação/atualização de quintos já reconhecidos pela Administração Pública cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao texto constitucional qualificar-se-ia como reflexa. II – Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos a sua incidência é indevida. III – Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 658.049-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SEVIDOR PÚBLICO. “QUINTOS”. ATUALIZAÇÃO DE VALORES JÁ INCORPORADOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 863.537-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/11/2016, p. 02/12/2016).



    11. No mesmo sentido, em casos que tratam da denominada “opção por função”, prevista no art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, são as decisões monocráticas proferidas: RE nº 1.485.368/SC, de minha relatoria, j. 15/04/2024, p. 16/04/2024; ARE nº 1.484.036/AM, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18/03/2024, p. 20/03/2024; RE nº 1.459.388/SC, de minha relatoria, j. 17/10/2023, p. 18/10/2023; RE nº 1.455.228/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/09/2023, p. 03/10/2023; RE nº 1.425.165/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 30/08/2023, p. 1º/09/2023.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator